Tribunal: TCU
Processo: 039.316/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1718/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na empresa BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (BB DTVM), subsidiária do Banco do Brasil S. A.; Considerando que o representante se insurge, em síntese, contra atos tomados por ocasião da Assembleia Geral Ordinária de 29/4/2019, referentes a nomeações de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da entidade; Considerando que, após diligência determinada pelo relator à BB DTVM (peça 7), a secretaria responsável pela análise do processo concluiu (peça 13) que não há ocorrência de dano ao erário ou irregularidades aptas a ensejarem a realização de citação e/ou audiência do Tribunal; Considerando que cabe aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta atuar de maneira eficiente e célere dentro de suas competências, sendo de fundamental importância as atribuições dos Conselhos de Administração e Fiscal para a boa gestão e a boa governança; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação sem decisão de mérito; adotar a medida elencada no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 13) à BB DTVM e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.316/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 9°, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Banco do Brasil S.A. e à BB DTVM quanto à necessidade de reposição célere em caso de vacância dos conselheiros da BB DTVM, mormente quanto à vaga de Conselheiro Independente, de modo a manter o equilíbrio previsto no art. 14 do Estatuto dessa entidade e no art. 13, incisos I e VI, da Lei 13.303/2016.